Tribunal: TJSP
Processo: 2256569-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Cabimento da sua oposição – Prescrição dos créditos tributários e não tributários, seja direta ou intercorrente, afastada – Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 quando a devedora é a Fazenda Municipal, independentemente da natureza da exação – Taxa de Drenagem de Águas Pluviais, Taxa de Limpeza Pública, Taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Cabimento da sua oposição – Prescrição dos créditos tributários e não tributários, seja direta ou intercorrente, afastada – Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 quando a devedora é a Fazenda Municipal, independentemente da natureza da exação – Taxa de Drenagem de Águas Pluviais, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Coleta e Disp. Final de Resíduos Sólidos não residenciais, Outras Taxas pela Prestação de Serviços e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 – Reforma parcial, de ofício, do r. decisório – Manutenção do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública e da Taxa de Drenagem de Águas Pluviais – Possibilidade da cobrança de Taxa de Coleta e Disp. Final de Resíduos Sólidos Residenciais e das Outras Taxas pela Prestação de Serviços, mediante retificação facultativa da CDA pelo SEMASA – Possibilidade da substituição do título executivo, antes da extinção da ação executiva (Súmula 392 do E. STJ), nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Recurso da Municipalidade não provido, com determinação.